Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724845-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA CRISTINA DO AMARAL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FABIANA CRISTINA DO AMARAL contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em face da Sentença (ID 14684068) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido da inicial. A parte Apelada manifesta-se em Contrarrazões à Apelação junto ao ID 14684074. Ato contínuo, a parte Apelada manifesta-se espontaneamente em petição de ID 15719421 e seguintes, onde junta guia de pagamento em conta judicial, espelho de cálculo de dívida e comprovante de pagamento, no valor de R$ 1.889,33 (mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos). Intime-se a parte Apelante para vista e manifestação no que entender de direito, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020 16:24:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador